Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Processo : 0712153-78.2025.8.07.0001 DESPACHO A apelante requer a gratuidade de justiça (id. 74831024). Contudo, o requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Não bastasse, quanto à gratuidade de justiça, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. O fato de tratar-se a apelante de fundação privada sem fins lucrativos, que atua na gestão de planos de saúde para servidores públicos em regime contributivo e com natureza assistencial, não é suficiente, por si só, para demonstrar a hipossuficiência econômica, sendo necessária a apresentação de documentos comprobatórios, tais como relatórios de movimentação financeira, livros contábeis, balanço patrimonial atualizado ou outros documentos hábeis. Diante disso, com fundamento no art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDF, bem como nos arts. 932, incs. I e VIII, parágrafo único, e 99, § 2o, todos do CPC, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) junte aos autos declaração de hipossuficiência firmada por ela própria ou por advogado com poderes especiais expressos para tal finalidade, bem como (ii) comprove a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 5 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator